Tribunal: TJES
Processo: 0002700-53.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002700-53.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ALEXANDRE PEREIRA OUTEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PREVIDENCIÁRIO
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
INDEVIDA
–
AUXÍLIO DOENÇA
ACIDENTÁRIO –
DEVIDO
–
INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – NEXO CAUSAL DO ACIDENTE – PROVA PERICIAL – POSTERGAÇÃO
DA

FIXAÇÃO
DOS HONORÁRIOS –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária requerendo, em síntese, o restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.;

2
.
Em relação preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios aqui discutidos, destaco que a concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 (“A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”), 59 (“O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”) e 86 (O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia)da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991..

3
.
O apelante não está apto a exercer funções profissionais em razão do labor exercido, havendo expressa indicação de não retorno ao labor por ele exercido. Nesse ponto, conforme bem elucidado pelo d. Juízo
a quo:
“
[...]
e
stá comprovada a incapacidade
parcial e definitiva do requerente para o desempenho de
sua atividade habitual, já que a expert fez consignar que
ele pode exercer outras
profissões
(vide item 12 de f
l
s.
122)
.”

4
.
Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que o INSS restabeleça o beneficio de auxílio-doença acidentário retroativamente ao dia 11/11/2017 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa da benesse anteriormente percebida).

5.
O i. Perito foi claro em confirmar o nexo causal, ou seja, atestou que a lesão adquirida em seu olho foi causada pelas atividades desempenhadas em seu ambiente de trabalho, não podendo o autor retornar a exercer suas funções habituais. Trata-se, desta forma, de uma incapacidade laboral parcial e definitiva, tendo em vista que o autor encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual de “auxiliar de pintura”. Nesse ponto, importa ressaltar que não há incapacidade de forma total e definitiva para qualquer tipo de trabalho conforme alegado pelo segundo apelante. Digo isso porque no quesito 14 o Il. Perito afirma que o autor deve ser remanejado de local e de atividades, já que os riscos de acidentes oculares no local que trabalhava são muito grandes.

6.
Em relação aos honorários advocatícios entendo ser hipótese de postergação. Isso porque em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. De ofício reformo parcialmente a sentença para postergar a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para quando liquidado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se re recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de fls. 134/138, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“
ação de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez
”
proposta por
GELSON RODRIGUES
,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que o INSS restabeleça o beneficio de auxílio-doença acidentário retroativamente ao dia 11/11/2017 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa da benesse anteriormente percebida).

Em suas razões (fls. 142/143) o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz que é indevida a concessão de auxílio-doença acidentário.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado onde pugna pela manutenção do comando sentencial objurgado (fls. 155/161).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002700
-
53
.
20
19
.8.08.00
11
.

APELANTE
:

INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELADO
: ALEXANDRE PEREIRA OUTEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Tratam-se re recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de fls. 134/138, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“
ação de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez
”
proposta por
GELSON RODRIGUES
,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que o INSS restabeleça o beneficio de auxílio-doença acidentário retroativamente ao dia 11/11/2017 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa da benesse anteriormente percebida).

Em suas razões (fls. 142/143) o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz que é indevida a concessão de auxílio-doença acidentário.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado onde pugna pela manutenção do comando sentencial objurgado (fls. 155/161).

Na espécie, o requerente

ajuizou a presente ação alegando, em resumo, que d em 2007, sofreu acidente de trabalho que resultou em úlcera de córnea infecciosa do olho direito, que evoluiu com perfuração ocular, deixando-o incapacitado para suas atividades laborais.

Aduz que solicitou auxílio-doença pela última vez em 29 de dezembro de 2015, tendo seu direito reconhecido e prorrogado por diversas vezes.

Diz que o último pedido de prorrogação foi feito em 01 novembro de 2016 e, em 06 de dezembro de 2016, foi dada a decisão no seguinte sentido “informamos que foi reconhecido o direito a prorrogação do benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho”. Assim, foi concluído que o requerente seria encaminhado para a Reabilitação Profissional sem, contudo, definir qual seria a data da cessação do benefício para eventual futuro pedido de prorrogação. Com isso, continuou a receber seu benefício, e, conforme determinado, se encaminhou para a reabilitação profissional.

Entretanto, em 10 de novembro de 2017, o INSS proferiu decisão determinando que a data de cessação do benefício seria 10 de novembro de 2017, promovendo o corte do seu beneficio sem a realização de nova perícia e sem qualquer chance de fazer o pedido de prorrogação do beneficio.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo, em síntese, o restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, sobreveio a sentença em que o juízo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o INSS restabeleça o beneficio de auxílio-doença acidentário retroativamente ao dia 11/11/2017 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa da benesse anteriormente percebida).

Pois bem. Em relação preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios aqui discutidos, destaco que a concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 (“A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”), 59 (“O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”) e 86 (O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia)da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Portanto, para a solução da presente controvérsia deve-se verificar se estão comprovados a incapacidade do autor para o labor, o grau da incapacidade, se é temporária ou permanente, e se decorre de acidente de trabalho.

Dito isso, destaco que, para que seja comprovado o estado de incapacidade definitiva, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– médico do trabalho – e os quesitos respondidos.

Assim concluiu o i. Perito em seu laudo (fls. 81/88):

“Após análise dos autos, das atividades descritas onde existe exposição a fagulhas, ainda mais sem proteção ocular por óculos, como ficou observado através da ficha de EPIs (sem registro de treinamentos de uso de EPIs), dos documentos acostados aos autos, de laudos oftalmológicos, da história clínica e do exame físico, o Perito conclui que enquadra o quadro apresentado pelo reclamante como decorrente de acidente do trabalho, tal como o próprio INSS, baseado em suporte técnico ocupacional e pela evolução clínica, onde a reclamada não demonstrou comprovação de proteção ocular, e nem de treinamento ao uso de EPIs. O reclamante apresenta quadro de cegueira em olho direito, e não deveria ter retornado as atividades que produziu o agravo a seu olho de forma irreversível, tendo em vista que a exposição aos mesmos fatores que antes, existiam, tendo somente visão em um olho somente.

Em outras palavras, o apelante não está apto a exercer funções profissionais em razão do labor exercido, havendo expressa indicação de não retorno ao labor por ele exercido. Nesse ponto, conforme bem elucidado pelo d. Juízo
a quo:
“
[...]
e
stá comprovada a incapacidade
parcial e definitiva do requerente para o desempenho de
sua atividade habitual, já que a expert fez consignar que
ele pode exercer outras
profissões
(vide item 12 de f
l
s.
122)
.”

Logo, agiu com habitual acerto o ilustre colega magistrado Dr. Murilo Ribeiro Ferreira, ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que o INSS restabeleça o beneficio de auxílio-doença acidentário retroativamente ao dia 11/11/2017 (dia imediatamente posterior ao da cessação administrativa da benesse anteriormente percebida).

Isso porque o i. Perito foi claro em confirmar o nexo causal, ou seja, atestou que a lesão adquirida em seu olho foi causada pelas atividades desempenhadas em seu ambiente de trabalho, não podendo o autor retornar a exercer suas funções habituais.

Trata-se, desta forma, de uma incapacidade laboral parcial e definitiva, tendo em vista que o autor encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual de “auxiliar de pintura”.

Nesse ponto, importa ressaltar que não há incapacidade de forma total e definitiva para qualquer tipo de trabalho conforme alegado pelo segundo apelante. Digo isso porque no quesito 14 o Il. Perito afirma que o autor deve ser remanejado de local e de atividades, já que os riscos de acidentes oculares no local que trabalhava são muito grandes.

Correta então a determinação de restabelecimento do auxílio-doença na forma do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, visto que ficou comprovado o nexo causal entre o exercício da profissão e a doença que reduziu sua capacidade laborativa, na forma do artigo 86, §1º da mesma lei.

Vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em demanda análogas:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
1. - Constatado que em decorrência de acidente de trabalho o segurado teve parte de sua capacidade laboral permanentemente perdida é devido o auxílio-doença acidentário e, após reabilitação profissional, o auxílio-acidente
. 2. - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22-02-2018, DJe 02-03-2018). 3. - Nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado. 4. - Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151480316, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-10.2020.8.08.0020 APELANTE: NAMAM SOARES FELIZARDO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ IMPROCEDENTE DIREITO DO SEGURADO AO AUXÍLIO-DOENÇA, REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E AUXÍLIO-ACIDENTE AO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELEGADO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE 1. -
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a constatação de incapacidade laborativa. 2. - O segurado que sofreu acidente de trabalho do qual lhe resultou invalidez parcial e permanente para o trabalho, embora não tenha direito à aposentadoria por invalidez, tem direito ao restabelecimento do pagamento do auxílio-doença, à reabilitação profissional para profissão diversa daquela para a qual se invalidou, bem como, ao final da percepção do auxílio doença à percepção de auxílio-acidente no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário benefício
. 3. - Em se tratando de condenação ilíquida contra autarquia federal, que integra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados quando da liquidação do julgado. 4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020200035051, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Em relação aos honorários advocatícios entendo ser hipótese de postergação. Isso porque em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC,
in verbis
:

Art. 85 do CPC
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II –
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (...)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.
De ofício reformo parcialmente a sentença para postergar a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para quando liquidado o julgado.

É como voto.

1

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

2

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)